Tribunal: TJES
Processo: 5005623-16.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005623-16.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CINTIA DA SILVA SANTANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7676023).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO

PAN S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando nulo o contrato de crédito/cartão consignado nº 0229004210796, bem como condenando o Banco recorrente a devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício da autora, a partir de 13/05/2018, e ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) inexistência de irregularidades no contrato firmado; d) ausência de danos morais e, subsidiariamente, necessidade redução do
quantum
fixado.

Analisando os autos, entendo que
não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive
invertendo o ônus da prova a favor da recorrida.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
,
o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015).

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)